Tribunal: TJSP
Processo: 2025648-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Cumprimento de sentença – Fraude à execução – Não demonstrados os requisitos do artigo 792 do Código de Processo Civil – Sem indício de alienação ou oneração de bens do devedor neste momento – Ônus do autor - Alegação de confusão patrimonial - Desconsideração da personalidade jurídica inversa –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Cumprimento de sentença – Fraude à execução – Não demonstrados os requisitos do artigo 792 do Código de Processo Civil – Sem indício de alienação ou oneração de bens do devedor neste momento – Ônus do autor - Alegação de confusão patrimonial - Desconsideração da personalidade jurídica inversa – Possibilidade, desde que atendidas as formalidades legais – Nova disciplina da matéria pela lei processual vigente – Necessidade de instauração de incidente, nos termos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil de 2015 – Cônjuge - Meios próprios.

Agravo não provido.